Tribunal: TJES
Processo: 5011337-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011337-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERINEU BARCELLOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011337-62.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ERINEU BARCELLOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
ART
IGO
121, §§1º E 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL.
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE SOLTO DURANTE TODO O PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO LASTREADA NO
JULGAMENTO DO RE 1.235.340

PELO STF. PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
1.

Não mais subsiste a alegação de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade na prisão preventiva do paciente, uma vez que proferida nova decisão pelo juízo de primeiro grau, amparada no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340, que autorizou a execução imediata da pena após condenação pelo Júri.
2.
Ordem prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011337-62.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ERINEU BARCELLOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de
ERINEU BARCELLOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz De Direito Da 1ª Vara Criminal Da Comarca De Linhares, sob alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta a defesa, em apertada síntese, a ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente após sua condenação perante o Tribunal de Júri.

Para tanto, afirma que o coacto encontrava-se em liberdade desde a data dos fatos, ocorridos em 06 de fevereiro de 2009, ou seja, por mais de 15 (quinze) anos, tendo comparecido a todos os atos processuais.

Salienta, outrossim, que o paciente não respondeu a nenhum outro procedimento criminal durante este período. Neste ponto, também ressalta a inidônea fundamentação adotada pelo magistrado
a quo,
que valeu-se de ação penal onde o coacto respondeu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental anteriormente à ação penal em epígrafe para lastrear o decreto constritivo.

Diante destes argumentos, e ante ausência de contemporaneidade para decretação da medida cautelar extrema, pugna pela concessão da presente ordem para seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do coacto.

Decisão acostada ao Id n° 9432465 deferindo a medida liminar e determinando a suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente.

Pois bem.

Após detida análise ao feito, passo a tecer as seguintes considerações.

Chegou a conhecimento deste Relator que, no dia 25 de setembro do corrente ano, foi proferida decisão pelo douto Magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos:

[...] “Com efeito, após a liminar deferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Habeas Corpus n. 5011337-62.2024.8.08.0000, o Pretório Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.235.340, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que:

“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza

a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados
, independentemente do total da pena aplicada”. (grifei)

Sendo assim,
defiro
o requerimento do Ministério Público, formulado no ID 51468799, e
determino a imediata execução da condenação imposta ao acusado ERINEU BARCELLOS pelo Tribunal do Júri.

2.
Expeça-se, com urgência, o mandado de prisão
decorrente da sentença condenatória recorrível, a princípio, em caráter restrito, fazendo constar a data de
11/08/2044
como prazo prescricional (art. 109, I, do CP), encaminhando-o às autoridades, para imediato cumprimento.

3. Com o cumprimento do mandado de prisão,
expeça-se
Guia de Recolhimento Provisória e
inclua-se o feito
na pauta de audiências de custódia desta Unidade Judiciária.” [...]

Com efeito, nota-se que a prisão do paciente encontra-se ampara em novo título judicial, não mais ostentando caráter de prisão provisória, mas sim de cumprimento de pena.

Diante do panorama apresentado, entendo não haver razão para avaliar as circunstâncias e motivações depreendidas do título anterior.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.